Tribunal: TCU
Processo: 022.371/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2654/2022-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas não podem ser considerados fatos novos, sobretudo quando já foram examinados nas instâncias ordinárias; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente, do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade de peça 196. 1. Processo TC- Processo 022.371/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Altamiro Souza da Silva (XXX.662.862-XX); Romeu Reolon (XXX.325.589-XX). 1.2. Recorrente: Romeu Reolon (XXX.325.589-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - RO. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Niltom Edgard Mattos Marena (361-B/OAB-RO), Marcos Pedro Barbas Mendonça (4.476/OAB-RO) e outros, representando Romeu Reolon; Cláudio Henrique Correa, representando Altamiro Souza da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.